Tribunal: TJES
Processo: 0003987-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003987-80.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE RIBAMAR SANTOS e outros
APELADO: JORGE RIBAMAR SANTOS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos por
Jorge
Ribamar Santos
, autor da
ação indenizatória
, e pelo
Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda, em face da r. sentença (fls. 118/121) proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão dos aclaratórios (fls. 149/150) que julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por acidente de serviço ao militar demandante, bem como condenando o requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa por ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (fls. 126/133 e 153), o autor alega, em síntese, que:
i)
faz jus ao recebimento da indenização por acidente de serviço no período entre 21/05/2014 a 20/08/2014, na forma da Lei Estadual nº 8.279/2006 (art. 1º, inciso I), uma vez que sofreu acidente de serviço no dia 17/04/2013 e ficou afastado de suas funções durante o referido lapso temporal;
ii)
não cabe a Administração Pública autonomia de vontade de seus atos, mas apenas o cumprimento do disposto na lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88, e art. 32 da Constituição Estadual);
iii)
o art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, não faz nenhuma distinção entre afastamento parcial ou total, não podendo, assim, o administrador fazê-lo, em respeito ao princípio da legalidade;
iv)
a norma não exige que o afastamento do militar decorrente de acidente em serviço seja total, sendo que o legislador assim diferenciou quando foi sua intenção na mesma Lei nº 8.279/2006, como se observa do art. 1º, inciso II;
v)
o Poder Judiciário deve interpretar a lei na hipótese de omissão, de modo que é devido o pagamento de indenização por acidente de serviço em situação de afastamento temporário do militar.

Em contrarrazões (fls. 155/160v), o ente estatal requerido pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
o administrador encontra-se estritamente vinculado ao que prevê a legislação para a realização de todos os seus atos administrativos, motivo pelo qual não foi possível conceder a indenização por afastamento do serviço, na medida em que o afastamento do autor deu-se de forma parcial;
ii)
inexistindo previsão legal de indenização por afastamento parcial, não há possibilidade de se deferir o pedido do recorrente;
iii)
a expressão “afastamento” prevista no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, não tem o condão de estender os efeitos da indenização por acidente em serviço ao militar que apenas fica afastado parcial e temporariamente de suas atividades;
iv)
o pagamento da indenização é reservado somente para o militar que se lesiona em serviço e, em razão disso, não exerce nenhuma atividade vinculada à graduação;
v)
a Administração Castrense observou a orientação normativa emitida pela Procuradoria do Estado a respeito da matéria, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes.

Já em razões recursais (fls. 162/164v), o Estado demandado alega, em síntese, que:
i)
a sentença objurgada concedeu, de forma indevida, o benefício da gratuidade da justiça ao autor, suspendendo a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais;
ii)
de acordo com a documentação juntada ao feito, especialmente das informações extraídas do Portal Transparência do Governo do Estado, observa-se que o subsídio base do apelado é de aproximadamente R$ 7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta reais), recebendo ainda acréscimos, motivo pelo qual não pode ser contemplado com a benesse pleiteada, a qual é reservada para aqueles que precisam buscar judicialmente seus direitos e encontram-se em situação de miserabilidade ou nítido e grave comprometimento financeiro;
iii)
a renda do autor faz com que ele se enquadre na classe econômica baixa classe alta, uma das melhores elencadas no país;
iv)
o requerente não demonstrou comprometimento grave em sua renda a justificar o afastamento das evidências acerca da sua capacidade econômica;
v)
o TJES possui entendimento no sentido que o servidor público que aufere remuneração superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não pode alegar situação de miserabilidade.

Em contrarrazões (fls. 169/172), o demandante requer o desprovimento do apelo interposto pelo ente estatal, alegando, em resumo, que:
i)
o art. 98 do CPC/2015 assegura o benefício da gratuidade da justiça;
ii)
é policial militar, ocupante da graduação de Sargento, e é responsável pelas despesas de sua família, especialmente de seu filho, com escola (R$ 600,00 – fl. 173), plano de saúde (R$ 241,83 – fl. 174), alimentação, vestuário, além de possuir empréstimos (Banestes, CBMES Assistência Financeira e Caixa Econômica Federal);
iii)
com o abatimento dos empréstimos e a dedução do imposto de renda e da contribuição previdenciária, o valor de seu subsídio líquido diminui consideravelmente – aproximadamente R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais) [fl. 176] –, não podendo suportar o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos por
Jorge
Ribamar Santos
, autor da
ação indenizatória
, e pelo
Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda, em face da r. sentença (fls. 118/121) proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão dos aclaratórios (fls. 149/150) que julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por acidente de serviço ao militar demandante, bem como condenando o requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa por ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Depreende-se dos autos que o requerente, afastado para aposentadoria na da graduação de 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (fls. 08/09), em razão de exercício praticado, no dia 17/04/2013, na instrução de defesa pessoal durante o Curso de Habilitação de Sargentos 2012/2, sofreu acidente que resultou em lesão no seu tornozelo e joelho direito, acarretando seu afastamento parcial das atividades desenvolvidas no período de 99 (noventa e nove) dias
1
(fl. 33).

Muito embora a Administração Castrense tenha reconhecido, por meio do procedimento administrativo de Atestado de Origem Portaria nº 008/2013, que a lesão sofrida pelo autor foi decorrente de acidente em serviço (fls. 36/37, 39 e 46/57), não lhe concedeu o pagamento da indenização prevista no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, referente aos 99 (noventa e nove) dias em que não pode desempenhar todas as suas atribuições, por considerar que a referida verba seria destinada somente para os casos de afastamento total das atividades militares, situação que não se amolda à hipótese, na qual o demandante continuou a exercer as atividades de Sargento da PMES, apenas com algumas limitações, durante o lapso de tempo indicado (fls. 58/64 e 80).

Diante deste cenário, o requerente ajuizou ação indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo objetivando receber indenização por acidente em serviço, insculpida no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006 (fls. 02/07), pretensão esta que fora julgada improcedente pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que a negativa administrativa teria se pautado no princípio da legalidade, uma vez que não haveria previsão para o pagamento desta verba no caso de afastamento apenas parcial das atividades militares, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

Como a sentença objurgada deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor do requerente e, por isso, suspendeu a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, o Estado do Espírito Santo também interpôs recurso de apelação cível.

Por uma questão de lógica e prejudicialidade, começo o exame da questão pelo recurso de apelação cível interposto pelo demandante, o qual devolveu para esta instância revisora a análise da possibilidade de pagamento da indenização prevista no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, ao militar que se lesiona por acidente em serviço, mas que fica afastado apenas parcialmente das atividades que habitualmente desenvolve no serviço castrense.

A resolução da matéria passa, portanto, pela correta exegese da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, que prevê o pagamento de Indenização por Acidente de Serviço (IAS) aos policiais militares, bombeiros e policiais civis do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

A simples leitura do referido dispositivo legal permite aferir que a indenização por acidente em serviço somente será paga ao policial militar que tenha se lesionado em serviço e que tal circunstância tenha implicado em
afastamento superior a 05 (cinco) dias de
todas as atividades militares
, na medida em que o próprio pagamento desta vantagem pecuniária
corresponderá ao valor do dia/subsídio
2

equivalente
aos dias de licença, isto é, em que não compareceu ao serviço
.

A intenção do legislador infraconstitucional foi agraciar o policial militar que se acidentou em serviço e, por tal motivo, não pode comparecer à Corporação para desenvolver suas atividades, retribuindo-lhe com o valor proporcional de seu subsídio para cada dia que não pode exercer suas funções. O art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, é claro ao estabelecer correlação entre o valor da indenização e os dias de licença do policial militar.

Em que pese o louvável esforço do autor, não há como extrair do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, interpretação que ampare o pagamento da indenização por acidente em serviço ao policial militar que se lesionou em serviço, mas que permaneceu exercendo suas funções, ainda que restrita aos setores administrativos, pois a mencionada norma pressupõe que o militar tenha se licenciado das atividades militares, isto é, se afastado completamente do serviço castrense.

A única interpretação possível do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, para gerar o direito ao recebimento da indenização por acidente em serviço, é aquela segundo a qual o militar que se lesionou durante o exercício de suas funções teve a necessidade de se licenciar do serviço, o que obsta o reconhecimento daquela vantagem econômica ao militar que, apesar de acidentando em serviço, pode continuar exercendo, ainda que parcialmente, as suas atividades.

Ao contrário do alegado pelo autor, o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88, e art. 32 da Constituição Estadual) impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de atuar somente quando a lei assim autorizar, inviabilizando que o administrador faça ampliações no alcance das normas, de modo que a ausência de previsão legal expressa a respeito da específica situação do autor – afastamento parcial do exercício de suas atividades – inviabiliza a pretensão de percepção da indenização por acidente em serviço prevista no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.562.498/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 24/5/2016, STJ).

Destarte, tendo a lei assegurado o direito à indenização por acidente de serviço quando este resultar em afastamento superior a 05 (cinco) dias, não disciplinando nenhum critério para que referida vantagem econômica seja devida quando o militar permanece exercendo algumas de suas atividades, não é possível conferir o alcance almejado pelo autor para que sua pretensão seja acolhida nesta demanda.

Com efeito, no caso, o atento exame do caderno processual revela que a Administração Castrense, embora tenha reconhecido que o autor se lesionou durante o serviço militar, indeferiu o pedido de pagamento da indenização prevista no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, em virtude daquele ter permanecido, no mencionado período de 99 (noventa e nove) dias, somente em
dispensa de instrução de serviço
, isto é, afastado das atividades operacionais externas e que necessitem de esforço físico severo, mas exercendo qualquer atividade administrativa ou instrução teórica (art. 50, inciso I, da Portaria nº 552-R, de 12/04/2012
3
), de forma que
jamais esteve licenciado completamente de suas funções
, impedindo o reconhecimento da vantagem pecuniária almejada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Como a Administração Castrense indeferiu o pedido do pagamento da indenização por acidente em serviço observando os pressupostos legais para sua concessão, resta inviável ao Poder Judiciário intervir por meio de pretensa interpretação extensiva do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, sob pena, inclusive, de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que não houve manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na conduta do Estado requerido.

A falta de expressa previsão legal para o pagamento de indenização por acidente em serviço em favor de militar que permanece exercendo suas funções, ainda que parcialmente,
recomenda o desprovimento do recurso interposto pelo autor, a fim que seja preservada a sentença objurgada neste ponto
, uma vez que manteve a validade do ato administrativo questionado nesta demanda.

Por outro lado,
o Estado recorrente faz jus ao acolhimento da pretensão recursal relacionada à
revogação do benefício da gratuidade da justiça, concedido na sentença objurgada pelo juízo
a quo
em favor do autor
, e, com isso, possibilitar a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do autor.

Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de
presunção relativa de veracidade
, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022, STJ), bem como que
“De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.’ (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).”
(AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021, STJ).

A finalidade da gratuidade da justiça é assegurar ao cidadão hipossuficiente financeiramente que tenha efetivado o direito fundamental de acesso à Justiça, que poderia vir a ser alijado caso houvesse a necessidade de arcar com as despesas processuais para exercer sua pretensão recursal.

Dessa forma, a gratuidade da justiça deve ser encarada como medida assistencial, por meio da qual toda a sociedade arca com o custeio das despesas inerentes ao litígio daquele que, dada a sua hipossuficiência econômica e a sua vulnerabilidade social, não reúne condições financeiras mínimas para defender seus alegados direitos.

E
amplamente comprovado nos autos que esta não é a situação do autor
, o qual possui condições financeiras de suportar as despesas geradas pela sucumbência, a qual integra o risco que toda parte deve sopesar antes de optar por levar o conflito social para ser solucionado pelo Poder Judiciário,
a ensejar a revogação da benesse da gratuidade da justiça
.

Com efeito, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica acostado aos autos pelo requerente (fl. 11) é infirmada pelos elementos probatórios constantes na demanda e por meio de simples consulta ao Portal Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, os quais revelam que o autor se encontra afastado para aposentadoria, na graduação de 1º Sargento QPMP-C da PMES, auferindo subsídio bruto aproximado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e líquido aproximado de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), denotando possuir receita incompatível com os conceitos de hipossuficiência econômica e de vulnerabilidade social, inviabilizando a manutenção da gratuidade da justiça.

Não desconheço que o autor é responsável pelas despesas de sua família, especialmente de seu filho, com escola (R$ 600,00 – fl. 173), plano de saúde (R$ 241,83 – fl. 174), alimentação, vestuário, além de possuir empréstimos bancários pessoais (Banestes, CBMES Assistência Financeira e Caixa Econômica Federal). Entretanto, mesmo considerando todas estas despesas, o autor, ainda assim, desfrutaria de condição financeira para arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento e de sua família, sendo certo que estava ciente do risco de suportar, também, os efeitos da sucumbência em caso de ser vencido na demanda, de modo que jamais poderia ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

Em hipótese extremamente semelhante, envolvendo militar que auferia remuneração, inclusive, inferior a percebida pelo autor, este egrégio Tribunal de Justiça, recentemente, teve a oportunidade de afastar o benefício da gratuidade da justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.
2. A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. Precedentes TJES. 3. No caso em apreço, o recorrente é aposentado como 3º sargento da polícia militar auferindo remuneração bruta acima dos R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, mesmo com os diversos empréstimos pessoais contraídos, cujas parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, permanece auferindo renda líquida de cerca de 04 (quatro) salários-mínimos.
4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos. Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.
6. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

A sociedade capixaba não deve ter que arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais que foram impostas ao autor, pois este sabia dos riscos de litigar em juízo e não se enquadra nos conceitos de hipossuficiência econômica e de vulnerabilidade social, podendo perfeitamente readequar seu orçamento para possibilitar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, não sendo, certamente, destinatário de assistencialismo pelo aparato judicial,
motivo pelo qual deve ser a sentença objurgada reformada neste ponto, com o provimento do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo
.

Caso o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor seja acolhido por esta colenda Câmara, deve ser preservada a condenação do demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
majorando este último
em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
considerando o trabalho desenvolvido nesta instância recursal
pela Procuradoria do Estado
, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
4
,
o que resulta no
arbitramento d
esta verba sucumbencial, por equidade, em

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
, tendo em vista ser imensurável o proveito econômico obtido pelo ente estatal e o ínfimo valor atribuído à causa.

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos, para
negar provimento ao apelo interposto pelo autor
e
dar provimento ao apelo interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, a fim de revogar o benefício da gratuidade da justiça que foi concedido ao demandante por ocasião da prolação da sentença objurgada e, com isso, afastar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais,
preservando-se os demais termos d
o

decisum

hostilizado
e, consequentemente, arbitrando-se honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Períodos de 02 e 03 de maio de 2013; 29 de agosto de 2013; 07 a 10 de maio de 2013; 21 de maio a 20 de agosto de 2014.

2
Interpretação conjunta a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

3
Art. 50. Os afastamentos temporários parciais deverão obedecer a seguinte nomenclatura e significado: I – Dispensa de instrução e serviço – o militar ficará afastado das atividades operacionais externas e atividades que necessitem esforço físico severo. Deverá responder expediente, no interior da sua OME, podendo exercer qualquer atividade administrativa ou instrução teórica, não podendo realizar instrução prática ou física.

4
“(...) a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1705277/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018, STJ).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. ART. 1º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006. LESÃO DURANTE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO QUE RESULTOU APENAS NO AFASTAMENTO PARCIAL DAS FUNÇÕES MILITARES. AUTOR QUE JAMAIS ESTEVE DE LICENÇA, MAS EXERCENDO ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA PLEITEADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTÁ ADSTRITA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCABIMENTO DE AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA NORMA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A MILITAR. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INFIRMADA PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. MILITAR QUE AUFERE REMUNERAÇÃO SIGNIFTICATIVA E QUE, APESAR DAS DESPESAS HABITUAIS, POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS SEM PREJUDICAR O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO.

1)
O art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, prevê o pagamento de Indenização por Acidente de Serviço (IAS) aos policiais militares, bombeiros e policiais civis do Estado do Espírito Santo, que tenham se lesionado em serviço e que tal circunstância tenha implicado em afastamento superior a 05 (cinco) dias de todas as atividades militares, na medida em que o próprio pagamento desta vantagem pecuniária corresponderá ao valor do dia/subsídio equivalente aos dias de licença, isto é, em que não compareceu ao serviço.

2
)
Não há como extrair do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, interpretação que ampare o pagamento da indenização por acidente em serviço ao policial militar que se lesionou em serviço, mas que permaneceu exercendo suas funções, ainda que restrita aos setores administrativos, pois a mencionada norma pressupõe que o militar tenha se licenciado das atividades militares, isto é, se afastado completamente do serviço castrense.

3
)
O princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88, e art. 32 da Constituição Estadual) impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de atuar somente quando a lei assim autorizar, inviabilizando que o administrador faça ampliações no alcance das normas, de modo que a ausência de previsão legal expressa a respeito da específica situação do autor – afastamento parcial do exercício de suas atividades – inviabiliza a pretensão de percepção da indenização por acidente em serviço prevista no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006.

4
)
No caso, o atento exame do caderno processual revela que a Administração Castrense, embora tenha reconhecido que o autor se lesionou durante o serviço militar, indeferiu o pedido de pagamento da indenização prevista no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, em virtude daquele ter permanecido, no mencionado período de 99 (noventa e nove) dias, somente em dispensa de instrução de serviço, isto é, afastado das atividades operacionais externas e que necessitem de esforço físico severo, mas exercendo qualquer atividade administrativa ou instrução teórica (art. 50, inciso I, da Portaria nº 552-R, de 12/04/2012), de forma que jamais esteve licenciado completamente de suas funções, impedindo o reconhecimento da vantagem pecuniária almejada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5
)
O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do autor. Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

6
)
A gratuidade da justiça deve ser encarada como medida assistencial, por meio da qual toda a sociedade arca com o custeio das despesas inerentes ao litígio daquele que, dada a sua hipossuficiência econômica e a sua vulnerabilidade social, não reúne condições financeiras mínimas para defender seus alegados direitos.

7
)
Na hipótese, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica acostado aos autos pelo requerente é infirmada pelos elementos probatórios constantes na demanda e por meio de simples consulta ao Portal Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, os quais revelam que o autor se encontra afastado para aposentadoria, na graduação de 1º Sargento QPMP-C da PMES, auferindo subsídio bruto aproximado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e líquido aproximado de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), denotando possuir receita incompatível com os conceitos de hipossuficiência econômica e de vulnerabilidade social, inviabilizando a manutenção da gratuidade da justiça.

8
)
Apesar de o autor ser o responsável pelas despesas de sua família, especialmente de seu filho, com escola (R$ 600,00), plano de saúde (R$ 241,83), alimentação, vestuário, além de possuir empréstimos bancários pessoais (Banestes, CBMES Assistência Financeira e Caixa Econômica Federal). mesmo considerando todas estas despesas, ainda assim, desfrutaria de condição financeira para arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento e de sua família, sendo certo que estava ciente do risco de suportar, também, os efeitos da sucumbência em caso de ser vencido na demanda, de modo que jamais poderia ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

9
)
Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao apelo interposto pelo autor e dar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.